Tribunal: TJBA
Processo: 8022602-23.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022602-23.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: TEREZA CRISTINA DAS NEVES VIEIRA

Advogado(s)
:
ALMIR ROGERIO SOUZA DE SAO PAULO, CAMILA DE MIRANDA SCHWAB

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT). TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR GRAVE E REFRATÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. LEI Nº 14.454/2022. PRESCRIÇÃO MÉDICA E NOTAS TÉCNICAS DO NATJUS. RECUSA ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, determinou que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse integralmente 16 sessões de eletroconvulsoterapia (ECT) em favor da Agravada, portadora de transtorno afetivo bipolar em episódio misto grave, refratário aos tratamentos farmacológicos convencionais.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; (ii) saber se a ausência de previsão expressa da eletroconvulsoterapia no rol da ANS afasta o dever de cobertura; (iii) saber se é necessária a realização de perícia médica prévia para comprovação da adequação do tratamento; e (iv) saber se é possível apreciar, em sede recursal, a incidência de cláusula de coparticipação não examinada na decisão agravada.

III. Razões de decidir

A probabilidade do direito está demonstrada por relatório médico detalhado que atesta a gravidade do quadro clínico, a refratariedade às terapias farmacológicas e a indicação da eletroconvulsoterapia como tratamento de primeira linha, bem como por múltiplas notas técnicas do NATJUS que reconhecem a eficácia, a segurança e a urgência do procedimento.

O perigo de dano é evidente diante do risco concreto de agravamento do estado psiquiátrico da paciente, com possibilidade de quedas, desnutrição, exaustão psicomotora e comprometimento funcional severo, circunstâncias que justificam a imediata implementação da terapia prescrita.

A Lei nº 14.454/2022 conferiu caráter não taxativo ao rol da ANS, impondo a cobertura de tratamento não listado quando houver comprovação científica de eficácia e plano terapêutico idôneo, requisitos plenamente atendidos no caso.

É abusiva a negativa de cobertura de procedimento considerado essencial pelo médico assistente para o tratamento de enfermidade contratualmente coberta, não competindo à operadora substituir o critério técnico do profissional responsável pelo acompanhamento da paciente.

A realização de perícia médica prévia mostra-se desnecessária, pois os documentos juntados aos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial em cognição sumária, sendo inadequado retardar tratamento urgente por meio de dilação probatória.

O pedido subsidiário de aplicação de cláusula de coparticipação não pode ser apreciado no presente agravo, diante da ausência de comprovação de previsão contratual expressa no ajuste firmado com a Agravada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A operadora de plano de saúde deve custear tratamento de eletroconvulsoterapia prescrito por médico assistente para paciente acometido por transtorno psiquiátrico grave e refratário, ainda que o procedimento não conste expressamente do rol da ANS, desde que comprovada sua eficácia científica e a urgência terapêutica. 2. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento essencial à preservação da saúde e da vida do beneficiário. 3. É incabível, em agravo de instrumento, a apreciação de matéria não examinada na decisão recorrida.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, e 196; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 10; Lei nº 14.454/2022; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.951.863/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 24.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.693.968/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 19.03.2021; STJ, AgInt no REsp 1.903.810/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 17.03.2021; TJBA, AI 8020247-16.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, publ. 02.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8022602-23.2026.8.05.0000, oriundos da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como Agravada TEREZA CRISTINA DAS NEVES VIEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA